Tribunal: TJDFT
Processo: 0749433-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Competência. Lesões corporais da mãe contra a filha não motivadas pela condição de vulnerabilidade ou fragilidade sob a perspectiva de gênero.
1 - A L. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade.
2 – Se as agressões não foram motivadas pela condição de vulnerabilidade ou fragilidade da filha, sob a perspectiva de gênero, embora perpetradas no contexto doméstico e de intimidade familiar, a competência é do juízo comum.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Vara Criminal de Taguatinga – DF.